Tribunal: TJSP
Processo: 1071044-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas. Insurgência contra sentença que indeferiu a inicial. Ausência de menção precisa dos fatos sobre os quais se pretendia produzir prova antecipada. Exigência do artigo 382 do CPC. Sentença mantida, nos termos no artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso a que se nega provimento.